Tribunal: STF
Processo: ARE 1586289
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL. ENTREGA DE COISA CERTA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENFEITORIAS NO IMÓVEL. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA ARBITRAL. PRAZO DECADENCIAL EXCEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença arbitral. 2. O agravante sustenta a necessidade de extinção do feito executivo por incompatibilidade de rito, a nulidade da sentença arbitral e a necessidade de condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia recursal envolve a possibilidade de discussão sobre indenização por benfeitorias na fase de execução de sentença arbitral, a ocorrência de nulidade e o cabimento de verba honorária em razão do acolhimento parcial da impugnação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. As teses de inconstitucionalidade do artigo 33, § 1º, da Lei n. 9.307/1996, bem como do afastamento da limitação temporal prevista no dispositivo legal, não foram enfrentadas na origem, o que impede o exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 5. Em regra, revela-se incabível formular pedido de retenção das benfeitorias na execução de sentença arbitral quando a matéria não foi objeto de discussão durante a fase cognitiva. A produção de prova pericial para apuração do valor das alegadas benfeitorias extrapola os limites de cognição possíveis no feito executivo. 6. No caso, mesmo sendo descabida, neste momento, a discussão acerca das benfeitorias, o julgador singular acolheu parcialmente a impugnação do executado e determinou a apuração dos valores atinentes às benfeitorias edificadas. Não pode agora o agravante requerer a extinção do feito executivo com base na pretensão que ele mesmo suscitou em sua defesa, com clara intenção de se beneficiar (vedação do venire contra factum proprium). 7. A declaração de nulidade da sentença arbitral pode ser pleiteada, judicialmente, por meio de ação declaratória de nulidade de sentença arbitral ou por impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, no prazo de 90 (noventa) dias após o recebimento da notificação da respectiva sentença, parcial ou final, ou da decisão do pedido de esclarecimentos (artigo 33, caput e §§ 1º e 3º, da Lei n. 9.307/1996), desde que a nulidade aventada seja relacionada estritamente às matérias encartadas no rol exaustivo do artigo 32 da mesma lei. 8. O acordo homologado pelo árbitro com todas as condições exigidas pelo ordenamento jurídico, tendo as partes, de comum acordo e livre espontânea vontade assinado o termo, caracteriza o título executivo judicial, conforme o artigo 515, VII, do CPC, e este não padece de nulidades. 9. O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios (Tema Repetitivo n. 410 do STJ). IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido em parte para condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo executado/agravante. Tese de julgamento: “1. A vedação ao comportamento contraditório impede que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar conduta posterior contrária. 2. A alegação de nulidade de sentença arbitral deve ser suscitada dentro do prazo de 90 dias, nos termos do artigo 33, § 1º, da Lei n. 9.307/1996. 3. O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença arbitral justifica a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.219, 515, VII, 523 e 85, §§ 2º e 3º; Lei n. 9.307/1996, arts. 32 e 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 410; TJGO, Agravo de Instrumento 5740115-49.2023.8.09.0051, Rel. Des. José Ricardo M. Machado, 8ª Câmara Cível, julgado em 01/03/2024; TJGO, Agravo de Instrumento 5593380- 70.2023.8.09.0011, Rel. Des. Eliseu José Taveira Vieira, 8ª Câmara Cível, julgado em 20/11/2023.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXXV e 6º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente